Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

2. Configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a ausência de efetivo saneamento do processo, sem a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e a especificação dos meios de prova admitidos.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.